Tribunal: TJMT
Processo: 1001981-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001981-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANA GOMES DA ROSA - CPF: 863.281.821-04 (ADVOGADO), MATIAS SILVEIRA DA ROSA - CPF: 241.883.520-00 (AGRAVANTE), PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK - CPF: 091.175.918-21 (AGRAVADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (PROCURADOR), TAUFICK MIGUEL CHEDICK - CPF: 024.769.327-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE ANTUNES GOMES DA ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), ROSANA GOMES DA ROSA - CPF: 863.281.821-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA – ALEGAÇÃO DE INOCUIDADE DA PERÍCIA TÉCNICA DESIGNADA PARA IDENTIFICAR O IMÓVEL DE PERÍMETRO MAIOR E, EVENTUAL OCUPAÇÃO DA ÁREA SOBREPOSTA DE PERÍMETRO MENOR – CONVERSÃO DA PERÍCIA AO GEORREFERENCIAMENTO DAS ÁREAS – INADEQUAÇÃO AO MOMENTO PROCESSUAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS DE REGISTRO DOS IMÓVEIS PARA POSTERIOR DISCUSSÃO DA EXATIDÃO DO PERÍMETRO DO IMÓVEL REIVINDICADO – DESIGNAÇÃO DA PROVA DE OFÍCIO – RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Dispondo o artigo 5o, inciso LXXIV, da CF que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, cabível a concessão do benefício àquele que além de declarar sua hipossuficiência financeira, faz prova concreta nesse sentido. 2.

Por força do princípio do livre convencimento previsto no art. 371 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização das provas que considerar necessárias ao julgamento do mérito. Inteligência do art. 370 do CPC. 3. Não havendo qualquer elucubração dos documentos (títulos, matrículas, certidões, averbações) de registro dos imóveis em discussão, para se apurar a eventual ocupação e sobreposição do perímetro maior pelo imóvel de perímetro menor, guarnecidos, à princípio, de suas limitações e confrontações constantes nos CRI’s competentes, torna-se desnecessária, neste momento processual, a estipulação de novo levantamento topográfico das áreas, que poderá ser suscitado quando da superveniência dos fatos extraídos na perícia técnica designada. 4. Agravo parcialmente provido para conceder o auxílio judiciário gratuito ao agravante e, designar o rateio dos honorários periciais em conformidade com os preceitos esculpidos nos arts. 95 e 98, VI, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001981-69.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MATIAS SILVEIRA DA ROSA, contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação
Reivindicatória
(Proc. n.o 52-85.1992.811.0004 - Código: 103819), proposta pelo agravante contra PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante, por entender que a presunção legal foi afastada pela propriedade dos imóveis declarados que totalizam o importe de R$ 370,000,00, e indeferiu o pedido de dispensa da produção da prova pericial, por entender que trata-se de prova imprescindível, e determinou que, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravante depositasse o valor fixado a título de honorários periciais (cf. ID 33421983 - Pág. 1).

A agravante alega que não possui condições de arcar com os honorários periciais fixados em R$ 48.000,00, até porque os bens mencionados na decisão agravada foram vendidos há muitos anos, e só constaram da declaração do imposto de renda por erro do contador contratado.

Aduz que a sua situação financeira não é mais a mesma que era quando ajuizou a ação, e que atualmente, sequer aufere renda tributável, além de não possuir qualquer bem, além da sua humilde residência, ou vínculo empregatício, sobrevivendo de pequenos serviços de despachante imobiliário.

Ademais, afirma que não enxerga mais a necessidade da realização da perícia, uma vez que a empresa nomeada para a função “parece sequer ter entendido a questão demandada”, e, além disso, a questão cinge-se a um fato simples de sobreposição de áreas, que pode ser facilmente esclarecido pela INTERMAT.

Prossegue dizendo que, como já informou a desnecessidade da produção da prova, a manutenção da decisão agravada enquadrará o caso no de “prova determinada de ofício”, e assim sendo, a obrigação de arcar com os honorários perícias deixa de ser do agravante.

Pede, pois, seja dado provimento ao recurso, para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça pleiteados, e seja dispensada a produção da prova pericial; no mérito, seja confirmada a tutela antecipada, ou, alternativamente, seja determinado que a perícia seja realizada
in loco
, com medição e georreferenciamento das áreas das matrículas do autor e do réu, reconhecendo, ainda, a determinação de ofício pelo julgador, para fins de eximir o agravante de arcar com o valor dos honorários fixados (cf. ID 33420474 - Pág. 21).

Após a decisão de ID

34316964 receber o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, para deferir a concessão de efeito suspensivo (CPC/2015, art. 1.019, I), o agravante foi intimado para no prazo de cinco dias apresentar prova cabal da alegada hipossuficiência (cf. ID 41821464).

Em 20.05.2020, o agravante manifestou-se juntando diversos documentos probatórios (cf. ID 43146990
à ID
43146998).

É a suma do necessário.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 16 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

De início, cabe lembrar que tratando-se de remuneração pela
“
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II e CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa, e sua isenção visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer.

O benefício da gratuidade do acesso à justiça (“AJG” ou “gratuidade da justiça”) é garantia constitucional, encontrando expressa previsão no art. 5o, LXXIV, da CF, que o “
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
” (grifei); em nível infraconstitucional, o tema é regulamentado pelo Código de Processo Civil e pela Lei n.o 1.060/50.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

No entanto, a
simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”
sem prejuízo próprio, só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação; ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do artigo 5o da Lei n.o 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil (NCPC). Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Com suporte na declaração de IR do agravante de ano-base 2008, o magistrado indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que o agravante possuía um patrimônio de R$ 370 mil, que não condizia com a alegação de hipossuficiência econômica.

Observe-se, no entanto, que o imóvel equivalente em R$ 360 mil, é justamente o objeto da presente ação reivindicatória (terreno de
matrícula n.o 6.810
- cf. ID 33421962 - Pág. 3/6):

Não obstante o afastamento da conclusão equivocada pela simples constatação alhures, e também porque o documento que a edifica foi confeccionado a mais de dez anos, o agravante fez prova nos autos da venda dos lotes de matrículas n.o 8.545, n.o 8.546, n.o 8.547 e n.o 8.548 em 1979 (cf. ID 33421985 - Pág. 1/7).

Ainda assim, nesta via recursal, intimado para trazer novas provas da necessidade de concessão da AJG, cita que em detrimento de ser trabalhador autônomo e não possuir renda tributável, aliando-se ao fato de não possuir quaisquer outros bens em seu nome, “além daquele objeto da ação reivindicatória” (cf. Certidão de ID 43146991 - Pág. 1)”; que reside no imóvel residencial cuja propriedade pertence a sua companheira, reivindicado por ela através de ação de usucapião (cf. ID 43146992 - Pág. 1), deixou de ter de declarar o IRPF a mais de 05 (cinco) anos (cf. ID 43146989 - Pág. 1/12).

Além disso, deu ênfase a sua ínfima condição financeira que acarretou na extinção da execução em que figurava como executado, dada a ausência de bens penhoráveis (cf. ID 43146994 - Pág. 1) e mais ao histórico dos últimos seis meses da sua conta corrente (cf. ID 43146996 - Pág. 1/17) que representam módica movimentação de patamar máximo de R$ 2 mil reais; e, por fim, ao deferimento da requisição do auxílio emergencial que está sendo ofertado pelo Governo Federal para trabalhadores informais – que é o caso do agravante –, em decorrência da crise econômica acarretada pela pandemia do COVID-19 (cf. ID 43146997 - Pág. 1).

Reanalisando a matéria e desfocando do entendimento antes firmado, entendo que não existe demonstração segura e convincente de que o agravante realmente possua capacidade econômica, não em termos de liquidez atual, que o capacite a arrostar os custos financeiros do processo judicial que move contra o agravado.

Sobre a matéria recursal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do rocesso sem prejuízo próprio. (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015).

No que tange a designação de perícia técnica,
em razão do princípio do livre convencimento previsto no art. 371 do CPC, caberá ao magistrado determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização das provas que considerar necessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370).

Conquanto a intenção da perícia designada pelo magistrado tenha por primordial “
identificar o imóvel rural com área de 997,7600 há e matriculado sob o n.o 6.801 do CRI de Barra do Garças, bem como verificar a existência de ocupação pelo requerido no imóvel
”, sendo indicado pelo perito judicial a necessidade das etapas de vistoria, avaliação, estudo das escrituras públicas, matrículas, certidões, e levantamento
in loco
da área, visando sobretudo a confecção de mapas perimetrais (cf. ID 33421968 - Pág. 1/5), não observo qualquer objeção a tornar inócua a análise, máxime porque o levantamento topográfico – suscitado pelo agravante como prova imprescindível – exigiria a exposição segura de que o imóvel do agravado (cf. ID 33421956 - Pág. 4/5) realmente está dentro das coordenadas dos vértices definidores dos limites do imóvel do agravante (cf. ID 33421962 - Pág. 3/5), estes, que, segundo o próprio agravante, são resultantes do levantamento topográfico realizado na época da formalização de compra do imóvel, que embora tenha ocorrido há muitos anos, ainda é o que consta no registro oficial.

Cabe observar das alegações fornecidas até o presente momento, que ambas as matrículas em discussão (
n.o 6.801 do CRI de Barra do Garças e n.o 7.774 do 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá)
foram averbadas em seus respectivos CRI’s constando os limites, características e confrontações através de memorial descritivo (cf. ID 33421962 - Pág. 3/5 e ID 33421956 - Pág. 4/5).

Deste modo, até que todos os quesitos suscitados pelas partes sejam esclarecidos na perícia técnica designada, a exemplo de como concretizou-se a posse nas áreas ou, como se desencadeou a sobreposição delas – que é justamente o que se busca evitar realizando o georreferenciamento da área – permitindo-se, assim, a elucubração de todos os trâmites intercorrentes da expedição do título primitivo ao definitivo, isto é, expondo todas as interfases da cadeia dominical, a realização de novo levantamento topográfico dos imóveis, neste momento processual, não atingiria o seu objetivo nato.

Ressalvo que a providência poderá sim ser imprescindível em momento futuro, oportunidade em que, havendo dúvidas acerca do deslinde pericial, ou das exatas delimitações perimetrais das áreas e/ou do interesse de alteração/transferência no registro, as partes interessadas, com certeza, serão as primeiras a solicitarem a confecção do memorial descritivo, mesmo porque é requisito obrigatório para este último ato supracitado (§§ 3o e 4o ao art. 176 da LRP).

De qualquer modo, fora determinado que ambas as partes providenciem os mapas cadastrais das respectivas propriedades, as matrículas atualizadas, bem como as cadeias dominicais de cada imóvel (cf. ID 33421983 - Pág. 1/4), fornecidos no Cartório de Registro de Imóveis competente e, com os documentos em mãos, o agravante pode requerer junto ao Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, as certidões que, a seu ver, precisam ser instruídas nos autos.

Sendo assim, passo à análise do ônus pericial, destacando a primordial regra esculpida no art. 95 do NCPC, que dispõe que os honorários periciais serão adiantados “pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes”.

Considerando que nesta via recursal o benefício da gratuidade de justiça foi concedido ao autor/agravante, e atento que a benesse abrange até mesmo o ônus da produção da prova pericial (NPCP, art. 98, VI), resta evidente que a remuneração do perito há de ser rateada pelo Estado de Mato Grosso em benefício da parte autora, em igual parte pelo requerido.

O tema já foi maculado pelo eg. STJ, no sentido de que “
no caso de beneficiário da Justiça gratuita, deve o Estado arcar com os ônus financeiros do processo; quanto a isso, basta consultar o sentido praticamente uniforme da jurisprudência dos tribunais, notadamente do eg. STJ
”
(STJ - Primeira Turma - REsp. no 1245684/MG - Rel. Min. Benedito Gonçalves - Julg. em 13.09.2011 - DJe 16.09.2011); nestes termos, também se manifesta este eg. Tribunal

- RAI n.o 19705/2015; RAI n.o 165371/2014; RAI n.o 88466/2013.

À vista do exposto,
provejo parcialmente o agravo
para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita ao autor/agravante e, em consequência, reformar em parte a decisão agravada para determinar o rateio dos honorários periciais, levando-se em consideração o disposto no art. 98, VI, do CPC/2015.

Custas
pro rata
, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020